Tribunal: TJBA
Processo: 8183560-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8183560-48.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIS ALBERTO DO AMOR DIVINO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JAKSON CLAYTON DE ALMEIDA, ERIC GLEIDSTON FALCAO LINS, RAFAEL AZIANI GUARINO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
ERIC GLEIDSTON FALCAO LINS, ROBERTO DOREA PESSOA, RAFAEL AZIANI GUARINO, JAKSON CLAYTON DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito do consumidor e processual civil.
Recursos de a
pelaç
ão
simultâneos
. Cobrança indevida de seguro de acidentes pessoais não contratado. Contratação via telefone. Vício de consentimento. Falha no dever de informação. Responsabilidade objetiva. Repetição simples do indébito. Danos morais configurados. Majoração do quantum indenizatório. Recurso de apelação da parte ré
não provido
. Recurso de apelação do autor parcialmente provido.

I – Caso em exame

1. Recursos de apelação simultaneamente interpostos contra sentença que reconheceu a nulidade da contratação de seguro de acidentes pessoais e determinou a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do consumidor, além do pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II – Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da contratação do seguro realizada por telefone; (ii) definir a forma de restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário; (iii) analisar a ocorrência e o
quantum
indenizatório dos danos morais.

III – Razões de decidir

3. A contratação por telefone apresentada pelas rés não assegura ao consumidor pleno conhecimento das cláusulas contratuais, configurando falha no dever de informação e vício de consentimento.

4. Os documentos juntados pela seguradora não demonstram anuência do consumidor, limitando-se a assinatura unilateral da contratada, o que reforça a nulidade da contratação.

5. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

6. A restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, pois os descontos se deram entre novembro/2018 e agosto/2020, período anterior à modulação dos efeitos do EAREsp nº 676.608/RS (Tema 929 do STJ).

7. Os descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar configuram dano moral
in re ipsa
, não se tratando de mero aborrecimento.

8. O valor arbitrado na origem a título de danos morais mostra-se desproporcional, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

9. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), e a correção monetária segue a Súmula 362 do STJ para danos morais e a Súmula 43 do STJ para danos materiais.

10. A partir da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, aplicam-se juros de mora pela taxa SELIC e correção monetária pelo IPCA, deduzido da taxa legal, em substituição ao regime anterior de 1% ao mês.

IV – Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação da parte ré não provido. Recurso de apelação do autor provido em parte, para majorar o valor arbitrado à título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais); e aplicar, de ofício, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406 do Código Civil) e o IPCA como índice de correção monetária (REsp 1.495.146 – tema repetitivo 905 do STJ). A partir de 30/8/2024, os juros de mora deverão observar a taxa SELIC e, quanto à correção monetária, o IPCA, deduzido da taxa legal, em consonância com a sistemática legal inaugurada desde o advento da Lei n.º 14.905/2024. Majoração dos honorários sucumbenciais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de apelação simultâneos nº
8183560-48.2024.8.05.0001
, em que são apelantes e apelados
LUIS ALBERTO DO AMOR DIVINO DOS SANTOS
e
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer os recursos,
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte autora e

NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação da parte ré, nos termos do voto do Relator.